Tribunal: TJBA
Processo: 0326931-32.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0326931-32.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: GENIVALDO DA SILVA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança sob o fundamento de ausência de pressuposto processual válido, ante a inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação do réu. A instituição bancária alegou nulidade da intimação por inobservância de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de seus advogados, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão do descumprimento do pedido de intimação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte autora; e (ii) definir se a nulidade reconhecida implica a anulação da intimação e dos atos processuais subsequentes, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo requerimento expresso para intimação exclusiva em nome de determinados advogados, o seu descumprimento implica nulidade processual. 2. Constatou-se que a intimação destinada à manifestação da parte autora foi realizada apenas em nome de um dos advogados indicados, em afronta ao pedido formulado nos autos, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 3. A parte autora alegou a nulidade processual na primeira oportunidade, conforme art. 278 do CPC, não havendo preclusão quanto ao vício apontado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação realizada em desconformidade com o pedido de exclusividade acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo-se a anulação da sentença e o restabelecimento do curso regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada em desconformidade com o pedido de publicação exclusiva em nome de advogados regularmente constituídos configura nulidade processual, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 2. O vício de intimação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo causa suficiente para a anulação da intimação e dos atos processuais subsequentes. 3. A arguição da nulidade na primeira oportunidade processual impede a preclusão, consoante o art. 278 do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.060.748/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2023; STJ, AgInt no AREsp 2.195.079/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, na esteira do voto do relator, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO e, consequentemente, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a intimação de ID 90022847 e todos os atos posteriores, inclusive a sentença primeva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Tendo em vista o acolhimento da referida preliminar, JULGO PREJUDICADAS as demais matérias expostas nas razões recursais. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 09